Tribunal: TJSP
Processo: 2030446-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Questões declaradas pela parte foram apreciadas de maneira fundamentada. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS.